Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69,a inércia do autor em providenciar a citação e localizar o veículo dado em garantia do financiamento enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.Logo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e do seu advogado pelo DJe (art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil).
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.